Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE FURTO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, além de se tratar de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes na companhia de criança, o valor das mercadorias furtadas não pode ser considerado inexpressivo, por corresponder a aproximadamente 93% (noventa e três por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ademais a recorrente é reincidente, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do infante, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, restou comprovado que a apelante praticou crime de furto qualificado em concurso de agentes, com seu filho de 08 (oito) de idade à época dos fatos.

4. Retifica-se erro material da sentença para alterar a pena-base do crime de furto qualificado para o mínimo legal previsto para o tipo penal, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

5. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. Na espécie, considerando que a pena definitiva foi reduzida nesse julgamento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como se atentado que a Magistrada a quo não valorou a reincidência para fixar o regime prisional e ponderou que todas as circunstâncias judiciais da ré são favoráveis, além de possuir um filho menor de idade e tratando-se de recurso só da Defesa, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

7. Diante da redução da reprimenda, cuidando-se de recurso só da defesa e por observar que a sentença recorrida não valorou a reincidência para indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

8. Recurso conhecido e parcialmente provimento para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), em concurso formal, retificar erro material na primeira fase da pena, em relação ao crime de furto qualificado, reduzindo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito e mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.